Tribunal: TJPA
Processo: 0001355-39.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001355-39.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE PETIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência proferida em ação indenizatória por danos morais movida contra o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Tecnologia da Informação no Estado do Pará. O ente federado alega que o sindicato extrapolou os limites do direito de petição ao divulgar imputações criminosas a autoridades e servidores públicos, inclusive em jornal de grande circulação, o que teria causado abalo à sua imagem institucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve abuso no exercício do direito de petição por parte do sindicato recorrido, apto a configurar responsabilidade civil por danos morais em desfavor do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de petição, previsto no art. 5º, XXXIV, “a”, da CF/1988, é garantia constitucional, mas não possui caráter absoluto, sendo vedado seu exercício com desvio de finalidade, má-fé ou imputações sabidamente falsas, conforme art. 187 do Código Civil.

A responsabilização civil por danos morais exige a demonstração de conduta ilícita, dano, nexo causal e elemento subjetivo, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, competindo ao autor da ação indenizatória o ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, não restou comprovado que o sindicato tenha sido o autor das publicações em jornal nem de mensagens eletrônicas ofensivas, tampouco ficou demonstrado dolo ou má-fé na denúncia feita ao Ministério Público, que sequer foi rejeitada liminarmente.

Jurisprudência do STJ reconhece que a formulação de notícia-crime, por si só, no exercício regular de direito, não configura ato ilícito a ensejar responsabilidade civil, quando ausente abuso (STJ,
AgInt
no
AREsp
1955126/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O exercício do direito de petição não configura ato ilícito quando não demonstrado abuso, má-fé ou imputações falsas.

A responsabilidade civil por danos morais exige prova inequívoca da conduta abusiva, do dano e do nexo causal, ônus que incumbe ao autor da ação indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV, “a”; CC,
arts
. 186, 187 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1955126/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022,
DJe
24.02.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/09/2025 a 06/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão monocrática
desta Relatoria (ID 27850216)
, que negou provimento à apelação cível
, mantendo
a sentença
proferida pelo Juízo da
Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
, que julgou improcedente a demanda
.

Em suas razões recursais
(ID 29040231)
, o Estado
reitera
que:

(i) o sindicato extrapolou o direito de petição, divulgando imputações criminosas a autoridades públicas e servidores, inclusive em jornal de grande circulação;

(
ii
) tais atos afetaram a honra e a imagem institucional do Estado;

(
iii
) estariam presentes os elementos da responsabilidade civil – ato ilícito, culpa, dano e nexo causal;

(
iv
) a sentença desconsiderou os efeitos nocivos da ampla divulgação.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 29710794).

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se a verificar se houve, no caso concreto, abuso no exercício do direito de petição por parte do sindicato recorrido, apto a configurar responsabilidade civil por danos morais em desfavor do Estado do Pará.

DO
DIREITO DE PETIÇÃO E SEUS LIMITES

O art. 5º, XXXIV, “a”, da CF/88 assegura a todos o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidades ou abusos de poder. Trata-se de uma garantia fundamental, expressão da cidadania e do controle social sobre a Administração.

Todavia, a doutrina é uníssona em afirmar que não se trata de direito absoluto. Como leciona José Afonso da Silva,
“o exercício dos direitos fundamentais deve observar os demais direitos constitucionais, de modo que não se admitem práticas abusivas ou que ofendam outros bens jurídicos igualmente tutelados”
(Curso de Direito Constitucional Positivo, 39ª ed., p. 218).

Assim, se o direito de petição é exercido com dolo de prejudicar, má-fé ou imputação sabidamente falsa de crime, configura abuso de direito, atraindo a incidência do art. 187 do Código Civil:

“Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

DA RESPONSABILIDADE CIVIL E ÔNUS DA PROVA

Nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilização civil exige a presença dos seguintes pressupostos: (i) conduta ilícita; (
ii
) dano; (
iii
) nexo causal; e (
iv
) elemento subjetivo (culpa/dolo).

O ônus da prova incumbe ao autor da ação indenizatória (art. 373, I, CPC), de modo que cabe a ele comprovar tanto a prática da conduta abusiva como o efetivo
dano moral experimentado.

No caso concreto, como ressaltado na decisão agravada, não há nos autos prova inequívoca de que o sindicato tenha sido responsável pela divulgação em jornal de grande circulação (“O Liberal – Repórter 70”), tampouco de que tenha difundido mensagens eletrônicas ofensivas de sua autoria.

A respeito do assunto, o
STJ firmou
o seguinte
entendimento
:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTÍCIA-CRIME PERANTE AUTORIDADE COMPETENTE, COM INDICAÇÃO DE
SUSPEITO .
PROCEDIMENTO CRIMINAL ARQUIVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO .
AGRAVO DES PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte considera que, em regra, a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configuraria crime ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao cumprimento de um dever legal e exercício regular de direito, não ensejando responsabilidade indenizatória o posterior malogro do procedimento criminal.
Precedentes .
2. No caso, o Tribunal de Justiça foi categórico em reconhecer terem as apeladas, ora agravadas, agido no exercício regular de direito de apresentar notícia-crime perante a autoridade competente, não havendo falar em ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
3 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1955126 MG 2021/0234018-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022) (grifo nosso)

Ademais
, na hipótese em análise, a prova dos autos não permite concluir pelo abuso alegado. Ao contrário, a denúncia encaminhada ao Ministério Público ensejou recomendação de apuração, sem que houvesse rejeição liminar ou imputação de má-fé.

Assim, e
m que pese o Estado agravante alegar que a atuação sindical teria
extrapolado o exercício do direito de petição, o conjunto probatório não autoriza essa conclusão. Não se comprovou autoria das publicações imputadas ao sindicato nem dolo específico de macular a honra institucional do ente federado.

Assim, ausentes os requisitos da responsabilidade civil subjetiva, a improcedência do pedido indenizatório deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
,
mantendo-se integralmente a decisão
ora guerreada
.

É o voto.

Belém,
2
9
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 06/10/2025